Tribunal: STF
Processo: Rcl 63748
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Rafael Araújo Batista para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Organização Criminosa do Estado do Rio de Janeiro.



    A defesa técnica narra que foram imputados ao reclamante os crimes do art. 2º, caput, e § 3º e § 4º, IV, da Lei n. 12.850/2013 e do art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal.



    Afirma que o Ministério Público, ao denunciar o reclamante, aponta a existência de um documento (ofício no index 192) que demonstraria a contemporaneidade dos fatos, o que permitiria e exigiria a sua prisão preventiva. 



    Aduz que, em diversas oportunidades, apontou e indagou sobre a existência do index 192, uma vez que até o momento tal documento não lhe fora apresentado.



    Alega que peticionou ao juízo apontando diversas incongruências relacionadas à acusação oferecida em desfavor do reclamante, especialmente o decreto da sua prisão, valendo-se do documento index 192 para justificar a contemporaneidade da constrição de liberdade.



    Sustenta que: 



    “[o] Juízo não se manifestou, bem como ordenou que o Ministério Público se manifestasse em relação aos pedidos da Defesa. A manifestação Ministerial é kafkiana, sugere que o index 192 tem origem em outra Promotoria! E o index 192 que sumiu dos autos? E os elementos de prova, especialmente que guardam relação com pericias necessárias, que não foram disponibilizadas à defesa técnica?” (documento eletrônico 1, p. 5).



    Diante disso, assevera que tudo isso demonstraria uma franca violação à Súmula Vinculante 14.



    Ao final, requer, liminarmente:



    “[...] seja determinada a imediata suspensão do andamento da Ação Penal nº 0148265-67.2022.8.19.0001, em trâmite 1ª VARA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DO FORO DA CAPITAL/RJ; 



    Ainda, em sede liminar, requer-se que o Reclamante aguarde em liberdade a decisão de mérito da presente reclamação e também para determinar ao Reclamado que franqueie à Defesa do Reclamante o acesso ao documento index 192, referenciado pelo MPRJ para requerer a prisão do Reclamante e utilizado pela autoridade Reclamada para fundamentar o decreto de prisão preventiva [...].” (documento eletrônico 1, p. 10).



    Quanto ao mérito, requer a procedência da reclamação:



     “[...] para o fim de reconhecer a violação à Sumula Vinculante nº 14 e, por conseguinte, confirmando-se a liminar acima requerida e acolhendo todos os requerimentos elencados acima, especialmente o acesso ao documento index 192 ou sua apresentação nos autos do processo nº 0148265-67.2022.8.19.0001, em trâmite 1ª VARA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DO FORO DA CAPITAL/RJ;” (documento eletrônico 1, p. 10).



    Solicitei prévias informações à autoridade reclamada, das quais destacos os seguintes trechos relevantes para a solução da questão posta nos autos:



    “Em atenção aos termos do Ofício n° 17891/2023, de 16 de novembro de 2023, relativo a reclamação constitucional em referência, reclamada por RAFAEL ARAUJO BATISTA (FORAGIDO), tenho a honra de prestar a Vossa Excelência as seguintes informações: 



    Cuidam os autos de origem (Processo: 0148265-67.2022.8.19.0001) de ação penal em face do reclamante e outros corréus imputando a prática do crime previsto no artigo 2º, caput e parágrafo 4º, inciso IV, da Lei 12.850/2013; artigo 155, parágrafo 4º, incisos II e IV do Código Penal, por 46 (quarenta e seis) vezes, tudo n/f do art. 69 do Código Penal.



    [...]



    A denúncia (recebida em 05/07/2022) veio acompanhada de representação por medida cautelar de sequestro/bloqueio de valores, bem como por pedido de prisão preventiva do reclamante. Na oportunidade foi acolhida integralmente a representação Ministerial por meio da decisão de fls. 184 que destaco:



    ‘(...) Consoante acima já exposto, considerando- se os elementos colhidos no inquérito policial, com evidente indicação do cometimento de furtos de valores, mediante fraude, imperioso se revela o bloqueio sobre as contas dos integrantes da organização criminosa. 



    Isso porque, além dos indícios do cometimento dos crimes pelos denunciados, tal medida é pertinente como forma de inibir o uso de tais contas, bem como, com o objetivo de obstar vantagens econômicas e garantir eventuais ressarcimentos devidos às vítimas. 



    Posto isso, DEFIRO o bloqueio das contas bancárias, já identificadas ou que venham a ser identificadas, até o limite total subtraído (aprox. R$ 830.164,57) [...] RAFAEL ARAÚJO BATISTA 



    [...] RAFAEL ARAÚJO BATISTA, vulgo ‘FAEL PAULISTA’ é apontado como responsável pelo controle das finanças do grupo e recebia altos valores em sua conta bancária onde era concentrado o numerário subtraído, o que se pode extrair da análise do o RIF 58609, em que foram verificadas movimentações incompatíveis com a capacidade financeira declarada (fls. 698- 700). É sócio do Mercadinho Preço Bom. 



    [...]Isso posto, pelos motivos acima especificados medidas cautelares diversas não se revelam suficientes, razão pela qual, ACOLHO em parte a manifestação do Ministério Público e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA [...] RAFAEL ARAÚJO BATISTA;’



    O mandado de prisão foi expedido em 25/08/22, conforme fls. 1426. 



    Em 01/02/23 a defesa do reclamante juntou procuração, fls. 1590. 



    Em 29/03, fls. 2062, o reclamante apresentou resposta à acusação, arrolando testemunhas para oitiva. 



    Em 22/03/23 o reclamante requereu a intimação do Parquet para esclarecer quais folhas constituem ‘fls. 192’, bem como esclarecer a forma de realização da AIJ designada para o dia 02/05. 



    Em 29/05/23 o reclamante reiterou os pedidos formulados em última petição, requerendo, ainda a participação da defesa por forma remota na AIJ. 



    Em 04/04 o reclamante formulou pedido de revogação da sua prisão preventiva com fulcro no art. 282 e 314 do Código Penal. 



    Em decisão proferida dia 24/04/23 o pedido foi indeferido, vejamos:



    ‘Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva de RAFAEL ARAÚJO BATISTA, alegando a sua nobre defesa a ausência de contemporaneidade dos atos antijurídicos apontados na exordial acusatória. 



    O Ministério Público se manifestou contrariamente ao pleito, com os motivos fls.ados [sic] em 2305. 



    Pois bem, com o advento da Lei no. 13.964 de 2019, foi instituído como requisito objetivo para a decretação da prisão preventiva a contemporaneidade dos fatos. 



    Entretanto só se justifica a revogação da prisão cautelar por tal ocorrência se a prova da ausência da contemporaneidade se der ictus oculli, pré-constituída e por simples percepção de lapso temporal entre os fatos e o pedido cautelar segregador. 



    Mas, não é o que se tem nesses autos. A existência ou não de contemporaneidade aqui demanda DILAÇÃO PROBATÓRIA, uma vez que a menção a documentos que atestam a continuação delituosa até a hodiernidade, a par da defesa arguir a ausência de tais provas no processo. 



    Tal questão é ponto controvertido e será resolvida em audiência, local processual para dirimir tal cizânia. Neste sentido, ressalto que a mesma se aproxima. 



    Destarte, por hora, ante a ausência de certeza sobre a falta de contemporaneidade, INDEFIRO O PEDIDO DE LIBERDADE FEITO EM FAVOR DE RAFAEL ARAÚJO BATISTA. 



    Aguarde-se a audiência de amanhã, na qual, ao final, tal pleito poderá ser reexaminado. 



    Intimem-se.’



    Em 24/04/23 a defesa do reclamante requereu a reconsideração do pedido de revogação da prisão preventiva, pedido esse indeferido em despacho de fls. 2370/2371:



    ‘2. Indefiro a reconsideração da decisão de fls. 2312 e mantenho o decreto prisional do acusado RAFAEL ARAÚJO BATISTA. Além de não trazer qualquer fato novo que possa alterar as circunstâncias da decisão anterior, o mesmo argumento já foi ventilado diversas vezes pela defesa técnica (não localização de único documento nos autos) e não foi capaz de refutar os indícios de materialidade e autoria trazidos pelo Ministério Público e pela investigação preliminar. 



    A contemporaneidade não é questão objetiva que possa se afirmar que há quando o fato é de 2022 e não há quando o fato é de 2021, mas exige análise cuidadosa dos demais elementos de prova que demonstrem a cessação da atividade criminosa. 



    A decisão de fls. 1412 não se fundou exclusivamente no apontado documento de fls. 192. Pelo contrário, compulsando a R. decisão verifica-se que o julgador adentrou profundamente nos pressupostos da prisão preventiva, tendo inclusive destacado a conduta de cada um dos acusados conforme apontado nas investigações preliminares. 



    Permanecem, portanto, hígidos os pressupostos e requisitos da cautelar prisional não havendo qualquer fato novo posterior que fundamente a reconsideração das R. decisões de fls. 1412 e 2312.’



    [...]



    O mandado de prisão preventiva nº 0148265- 67.2022.8.19.0001.01.0003-01 expedido para o Reclamante encontra-se pendente de cumprimento até a presente data.



    [...]



    Quanto ao acesso aos elementos de prova, ressalto que foi franqueado acesso à integralidade dos autos e a todos os documentos acostados pelo Ministério Público, não havendo qualquer sigilo imposto ou documento não acostado. 



    Quanto ao específico documento de ‘index 192’, ressalto que os autos receberam nova numeração quando foram digitalizados, de forma que as referências feitas na exordial ficaram prejudicadas. 



    Contudo, tendo em vista que toda a documentação apreciada por este juízo encontra-se nos autos, não há prejuízo de acesso ao reclamante. 



    Estas são as informações que devia prestar a Vossa Excelência, colocando-me à inteira disposição para outros esclarecimentos que forem julgados imprescindíveis.



    É o que me cabe informar a respeito da reclamação constitucional, aproveitando o ensejo para apresentar a Vossa Excelência meus protestos de estima e elevada consideração.” (documento eletrônico 24, pp. 2-5 e 9-11).



    A Procuradoria-Geral da República, por sua vez, manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação em parecer assim ementado:



    “Reclamação Constitucional. Direito Penal e Processual Penal. Organização criminosa voltada para furto de valores em contas bancárias, mediante fraude. Suposta violação à Súmula Vinculante 14. Alegada negativa de acesso aos elementos de provas não demonstrada. Estrita aderência não caracterizada. Não é o caso da concessão da ordem de ofício. Ausência de teratologia ou ilegalidade manifesta. Parecer pelo não conhecimento de reclamação.” (documento eletrônico 27, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Isso porque, da leitura da petição inicial, dos documentos com ela apresentados e também das informações prestadas, é possível asseverar que não houve recusa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada.



    Com efeito, aquele juízo esclareceu que franqueou acesso à integralidade dos autos e a todos os documentos acostados pelo Ministério Público, não havendo nenhum sigilo imposto ou documento não acostado.



    Quanto ao documento index 192, ressaltou que os autos receberam nova numeração quando foram digitalizados, de forma que as referências feitas na peça exordial ficaram prejudicadas. 



    Mas ponderou que, tendo em conta que toda a documentação apreciada encontra-se nos autos, não há prejuízo de acesso ao reclamante.



    Efetivamente, na decisão impugnada, o Juízo da 1ª Vara Especializada em Organização Criminosa do Estado do Rio de Janeiro limitou-se a indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do reclamante, nesses termos:



    “1. Junte-se a documentação pendente. 



    2. Indefiro a reconsideração da decisão de fls. 2312 e mantenho o decreto prisional do acusado RAFAEL ARAÚJO BATISTA. Além de não trazer qualquer fato novo que possa alterar as circunstâncias da decisão anterior, o mesmo argumento já foi ventilado diversas vezes pela defesa técnica (não localização de único documento nos autos) e não foi capaz de refutar os indícios de materialidade e autoria trazidos pelo Ministério Público e pela investigação preliminar. 



    A contemporaneidade não é questão objetiva que possa se afirmar que há quando o fato é de 2022 e não há quando o fato é de 2021, mas exige análise cuidadosa dos demais elementos de prova que demonstrem a cessação da atividade criminosa. 



    A decisão de fls. 1412 não se fundou exclusivamente no apontado documento de index 192. Pelo contrário, compulsando a R. decisão verifica-se que o julgador adentrou profundamente nos pressupostos da prisão preventiva, tendo inclusive destacado a conduta de cada um dos acusados conforme apontado nas investigações preliminares. 



    Permanecem portanto, hígidos os pressupostos e requisitos da cautelar prisional não havendo qualquer fato novo posterior que fundamente a reconsideração das R. decisões de fls. 1412 e 2312. 



    3. Tendo em vista os argumentos trazidos pela defesa técnica, defiro excepcionalmente o requerido apenas para os patronos do acusado. As testemunhas e acusados deverão participar presencialmente ainda que em outro juízo deprecado como forma de garantia da ausência de influência de fatores externos e conforme largamente fundamentado nos autos. 



    À peticionária para fornecer com urgência e-mail para encaminhamento do link. O mesmo será encaminhado à SEAP pelo cartório para participação dos réus presos classificados como de alta periculosidade. 



    4. Tendo em vista a deflagração da operação, determino a alteração da classificação dos mandados de prisão, levantando-se a restrição mencionada no ato ordinatório de fls. 2368. Venham os números RJI para alteração. 



    Intimem-se.” (documento eletrônico 15).



    Desse modo, entendo que não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o enunciado da Súmula Vinculante 14, que estabelece:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Efetivamente, a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige para o cabimento da reclamação que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUBSTITUTO DOS RECURSOS CONVENCIONAIS. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 60.794 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8/9/2023).



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 14. Ausência de aderência. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se amolda ao conteúdo da Súmula Vinculante 14. 2. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos, não abrangendo material compartilhado com a polícia, mas não juntado aos autos. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 60.299 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 12/9/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 14. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. MANEJO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Súmula Vinculante nº 14 enuncia que ‘É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 



    2. A aderência estrita entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma constitui pressuposto de cabimento da reclamação (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008; Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009). 



    [...]



    4. (a) A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual.’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 5/8/2011). 



    (b) In casu, o Agravante cita o inteiro teor de diálogos que, segundo sustenta, não teriam sido juntados aos autos e que beneficiariam a defesa. 



    (c) Inviável, em sede de Reclamação, cotejar as alegações do reclamante com o conjunto fático-probatório dos autos de origem, muito menos valorar o standard probatório ou a observância da cadeia de custódia, matérias estranhas ao enunciado sumular que se reputa violado e típicas do julgamento de mérito da ação penal, submetida ao crivo do duplo grau de jurisdição. 



    (d) Em obiter dicta, impende consignar a jurisprudência firme desta Corte, no sentido de que ‘É desnecessária a juntada do conteúdo integral das degravações das escutas telefônicas realizadas nos autos do inquérito no qual são investigados os ora Pacientes, pois bastam que se tenham degravados os excertos necessários ao embasamento da denúncia oferecida, não configurando, essa restrição, ofensa ao princípio do devido processo legal’ (HC 91.207-MC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o Acórdão Min. Cármen Lúcia, j. 11/06/2007, DJe 21/9/2007). 5. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 23383 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20/11/2019).



    Verifico que o reclamante busca utilizar a reclamação constitucional como uma espécie de atalho processual, com a finalidade de submeter os fundamentos da prisão preventiva ao exame direto do Supremo Tribunal Federal.



    Ocorre que o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. 



    Com esse entendimento, destaco:



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011; grifado).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF). Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator